Tribunal: TJDFT
Processo: 0714749-22.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. TEMA REPETITIVO No 1000. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICABILIDADE DO ART. 400, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE MULTA FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A hipótese consiste em verificar se em ação autônoma de exibição de documento pode ser determinada a aplicação de multa cominatória, nos termos do art. 400, parágrafo único, do CPC, bem como a manutenção ou a redução do valor arbitrado pelo Juízo singular. Deve ser também analisada a alegada ocorrência de litigância de má-fé pelo demandado.
2. A sociedade anônima Banco Santander S/A deixou de exibir os documentos indicados pelo Juízo singular. A simples declaração de que não foi possível encontrar os documentos determinados pelo eferido Juízo não consiste em justificativa razoável para eximir o banco réu de seu dever, o que resulta na presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora nos termos do art. 400, inc. I, do CPC.
3. Por meio do tema de recurso repetitivo no 1000 o Superior Tribunal de Justiça julgou os Recursos Especiais no 1762462-MG e 1777553-SP e fixou a tese segundo a qual “desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”. Logo, deve ser aplicado o entendimento firmado no citado Tema no 1000 e mantida a multa cominatória arbitrada em virtude do não cumprimento da determinação judicial.
4. Nos moldes da regra prevista no art. 927, inc. III, do Código de Processo Civil, devem ser observados os acórdãos proferidos no âmbito de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. 4.1. Necessidade de ajustamento da solução dos casos que contem com idêntico objeto recursal com a tese fixada no âmbito do Tema Repetitivo no 1000 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. A multa cominatória se reveste de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra o dever imposto por meio de decisão judicial. 5.1. A razoabilidade do valor da multa deve ser avaliada em relação ao próprio momento em que é fixada, pois ao contrário o caráter coercitivo da multa seria esvaziado.
6. O valor da multa foi fixado em patamar razoável, tendo sido, ainda, limitada justamente com a finalidade de evitar o enriquecimento sem causa do demandante. 6.1. A limitação do valor total da multa mostra-se adequado, considerando-se que o objetivo buscado pela autora com a ação de exibição de documentos foi plenamente atingido, tendo havido a afirmação da presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial.
7. Para que seja justificada a imposição da condenação em litigância de má-fé é imprescindível a demonstração da ocorrência da situação descrita no art. 80 do CPC, o que não ocorreu no presente caso. A juntada aos autos dos instrumentos de negócios jurídicos anteriormente celebrados entre as partes, bem como a alegação de que a autora não solicitou administrativamente a exibição dos documentos, não configuram a ocorrênica de má-fé processual.
8. Apelações conhecidas e desprovidas.